Tribunal: TCU
Processo: 016.222/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízo causado por empregado público em decorrência da falta de numerário no caixa retaguarda da agência dos Correios em Trindade/PE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em virtude do prejuízo imposto à estatal por Gábio Borges Feitosa, quando no exercício do cargo de Agente de Correios - Atendente Comercial -, em substituição ao gerente da agência do Município de Trindade/PE, conforme resultado de processo de apuração direta. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57, 60 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Gábio Borges Feitosa; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da quantia de R$ 239.132,10 (duzentos e trinta e nove mil, cento e trinta e dois reais e dez centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 24/9/2014 até a data do pagamento; 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar grave a infração cometida por Gábio Borges Feitosa e inabilitá-lo por 8 (oito) anos para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Gábio Borges Feitosa; 9.11. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Pernambuco, para as providências cabíveis.